Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739695-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho 1. Agravo interno interposto por Everaldo Diniz Passos (ID no 20399593, págs. 1-34) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 19586549, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO